Tribunal: TJSP
Processo: 1007960-85.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Apelação- Embargos à Execução- Pedido de Suspensão do pagamento, em razão de débitos trabalhistas- Não acolhimento- Inexistência de valores a quitar na esfera especializada- Desconto da quitação de débitos atrasados referente a IPTU- Acolhimento- Diversos pagamentos realizados devidamente comprovados- Exclusão da cumulação de multa de 10% e 5% sobre o mesmo débito- Acolhimento- Débito deve ser

Ementa:
Apelação- Embargos à Execução- Pedido de Suspensão do pagamento, em razão de débitos trabalhistas- Não acolhimento- Inexistência de valores a quitar na esfera especializada- Desconto da quitação de débitos atrasados referente a IPTU- Acolhimento- Diversos pagamentos realizados devidamente comprovados- Exclusão da cumulação de multa de 10% e 5% sobre o mesmo débito- Acolhimento- Débito deve ser apurado com correção monetária pela TPTJSP, juros de mora de 1% a partir da citação e multa de 10% incidente sobre o total do débito Determinação de refazimento dos cálculos apresentados pelo exequente- Decote da cobrança de 5% de multa sobre o valor da parcela, em razão da quitação parcial do débito pelo apelante- Sentença reformada- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO